Tribunal: STF
Processo: Rcl 60951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Cecília de Oliveira Micotti em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 5368697-03.2018.8.09.0051, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma “equivocada” a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 602.584 (Tema 359).



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 359 da repercussão geral.



    Sustenta que "a autorização excepcional prevista no art. 37, XVI da Carta Política abrange, pelo posto no § 10 do mesmo artigo da Lei Maior, não somente remuneração, mas também proventos, ganhos (verbo, ademais, utilizado por este c. STF no v. Tema 377-384) via aposentadoria e ou pensão" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "o que define a incidência ou não do v. Tema 377 não é o tipo do benefício (se aposentadoria e ou pensão), o tipo do ganho do agente, mas sim o exercício de uma das atividades escolhidas pelo Constituinte como exceções constitucionais passíveis de cumulação. Trata-se, concessa venia, de escolha política da Nação. O Legislador Constituinte entendeu por bem, por escolha politica, pôr previsão a privilegiar, de certo modo, as classes dos professores e dos médicos da Nação. A opção política resulta nas exceções constitucionais postas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso XVI, do art. 37 da Carta Política" (eDoc 1, p. 8-9).



    Alega que, "se para pensionista viúva de professor o Tema adequado é o 377 (como no caso colacionado - Mandado de Segurança 1045026-54.2014.8.26.0053/5003), em virtude tratar-se de professor, mais adequado ainda o é, por se tratar de professor(a), à também pensionista viúva, o mesmo Tema 377. Do contrário se tem situação em que a pensionista viúva (pessoa que não foi nem é, com a devida vênia, professora...) de professor é ‘mais’ do que a própria professora pensionista viúva. Não cabe. Vai contra o espírito da exceção constitucional de cumulação" (eDoc 1, p. 9-10).



    Afirma que "se, pela viabilidade constitucional de cumulação posta no inciso XVI do art. 37 da Maxima Legis, se define descaber a incidência do teto constitucional previsto no inciso XI do mesmo art. 37 da Magna Carta sobre o somatório dos ganhos percebidos via pensão c/c pensão, como ocorre diretamente no caso colacionado (Mandado de Segurança 1045026-54.2014.8.26.0053/5003) da i. viúva de professor da USP que também era Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, e indiretamente no v. Tema 627 (via a remessa posta na parte final do art. 11 da EC 20/98 ao § 11 do art. 37 da CF, o qual remete ao inciso XI do mesmo art. 37 da CF), também pela exceção constitucional de acumulação, bem como pela menção expressa no dito Tema 627 dos verbos ‘aposentadorias e pensões’, descabe, aos casos de cumulação viável, a aplicação do dito teto constitucional à soma dos ganhos percebidos via aposentadoria e pensão; logo, descabe a incidência do Tema 359 ao caso da reclamante. A possibilidade de cumulação afasta a incidência do inciso XI do art. 37 da Carta Política ao somatório dos ganhos (proventos) da reclamante, e, por conseguinte, afasta a incidência do Tema 359 ao caso em tela" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "o que pede mui respeitosamente a reclamante é que se proceda à interpretação ampla do direito em vez de se aplicar, ‘procedimentalisticamente’, de modo ‘seco’, a regra de que o que define a quaestio, sem que nada mais importe, é tão somente a data do óbito do instituidor da pensão posta no v. Tema 359. Ressalta a reclamante que no caso colacionado (Mandado de Segurança 1045026-54.2014.8.26.0053/5003 – fls. 390-396) o óbito do ilustríssimo finado Professor de Direito (que também foi Procurador do Estado) é posterior à EC 19/98, posterior ao marco temporal posto no v. Tema 359 deste c. STF" (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para que defina este c. Supremo Tribunal Federal ser adequado aos casos dos professores do país a incidência, para o caso de percepção simultânea de aposentadoria e pensão, do Tema 377 deste e. STF em detrimento de Tema 359, com a consequente cassação do v. Acórdão reclamado, com expedição de ordem ao c. Tribunal reclamado a que proceda à adequação de seu julgado, com os consectários legais e processuais aplicáveis ao caso, entre os quais que passe a beneficiária a aplicar o abate-teto individualmente a cada ganho da reclamante" (eDoc 1, p. 13).



    Ajuizada durante o recesso forense, o Ministro Vice-Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 17, p. 2-3):



    ”O recurso não merece provimento.



    Inicialmente, ressalte-se que os Temas 377 e 384/STF tratam da existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e da autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções e assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já o Tema 359/STF diz respeito ao teto quando ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998.



    Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada em conformidade com a tese do Tema 359/STF de seguinte teor, verbis:



    Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional (EC) 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (CF) (1) incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    Observe-se trechos do v. Acórdão convergentes com a tese do Tema 359 (teto remuneratório), verbis:



    No caso em tela, o óbito do instituidor da pensão ocorreu aos 01.01.2005 (conforme a certidão de óbito acostada à fl. 22), ou seja, após a Emenda Constitucional nº 19/1998. Desse modo, a situação jurídica da autora (servidora pública estadual aposentada) se amolda ao preceito acima transcrito, sendo de rigor que ao resultado da soma dos proventos de aposentadoria com a pensão recebida imponha-se a limitação ao teto constitucional. (fls. 247)



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão."



    No julgamento do RE 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 359 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.



    Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do referido julgado:



    “Na sessão do dia 27 de abril de 2020, foi concluído o exame dos recursos extraordinários nº 612.975 – Tema nº 377 – e 602.043 – Tema nº 384. O Tribunal fixou a seguinte tese, considerado o teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal:



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    O Colegiado teve presente, em primeiro lugar, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já agora, o conflito de interesses diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão.



    Em jogo, no caso concreto, questão diversa. O servidor que instituiu a pensão faleceu em 13 de junho de 1999 – certidão de folha 19. Na época do julgamento impugnado mediante o extraordinário, a beneficiária estava na ativa – dezembro de 2008 –, vindo a aposentar-se em 19 de outubro de 2015. Tem-se, a esta altura, pensão e proventos. Com esses esclarecimentos, cabe definir o alcance do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a revelar o teto, a percepção máxima capaz de ser alcançada pelo servidor, pouco importando se ativo ou inativo. Até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. O tratamento dispensado levava em conta aquelas recebidas diretamente pelo servidor presentes relações jurídicas mantidas com a Administração Pública:



    Art. 37 [...]



    […]



    XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito; 



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Confiram a redação dada ao inciso XI do artigo 37 da Carta da República:



    Art. 37. […]



    […]



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”.



    Ocorrido em 1999 o óbito do instituidor da pensão, ou seja, após a Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da recorrida – viúva – é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida.



    Provejo o extraordinário, para indeferir a ordem.” (Grifo nosso)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo a incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Ademais, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado pode viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação, bem como do agravo regimental, não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte agravante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ele invocado.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente